Tribunal: TRF3
Processo: 5000584-66.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
134/236)

5000584-66.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REALOCAÇÃO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

3. Assim, é líq

Inteiro teor:
134/236)

5000584-66.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REALOCAÇÃO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

3. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. No presente caso, não se verifica a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão da impetrante.

4. Ao que consta dos autos, a impetrante foi aprovada em concurso público e nomeada em julho de 2006, para ocupar o cargo de professora adjunta, nível I, da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, com regime de dedicação exclusiva, na disciplina de Botânica - Sistemática e Morfologia, com lotação no Departamento de Ciências Biológicas. Todavia, em maio de 2016, a impetrante, que exercia cargo de docente na disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia, foi designada para exercer cargo de direção, como Coordenadora de Extensão da UFGD, conforme Portaria n° 495 de 30/05/2016.

5. Em razão da sua nova atribuição na Coordenação de Extensão (COEX), a impetrante solicitou à Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) que fosse designado outro professor para ministrar as aulas de Botânica I em seu lugar. Assim, foi designada a professora Cláudia Roberta Damiani para substitui-la nas aulas de Botânica I.

6. Ocorre que, após um ano de exercício na COEX, a impetrante comunicou aos colegas o seu retorno às atividades como docente na disciplina de Botânica I. Todavia, a professora Cláudia Roberta Damiani manifestou-se no sentido de que continuaria ministrando a disciplina de Botânica I (ID 7593862).

7. Tal questão foi levada pela impetrante ao conhecimento da Diretoria da FCBA, que decidiu manter a disciplina de Botânica I sob a responsabilidade da professora Cláudia Roberta Damiani, conforme Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA.

8. Em suas razões de apelação, pleiteia a reforma da r. sentença, com o deferimento da liminar e a concessão da segurança, que lhe garanta o retorno à titularidade da disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia da UFGD. Alega que a decisão da Diretoria da FCBA, de manter a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas da disciplina de Botânica I não tem embasamento legal. Aduz que, como servidora, possui o direito de exercer todas as funções inerentes a sua área de atuação e, em sendo tal direito desrespeitado, emerge a ilegalidade do ato da Diretoria da FCBA.

9. Razão não assiste à apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

10. O MM. Juízo a quo houve por bem, com resolução do mérito, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente indeferida, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo a justificar a impetração do presente mandamus.

11. De forma acertada decidiu o magistrado a quo, pois compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar haver ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo da Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA), que manteve a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas de Botânica I.

12. Da análise dos elementos constitutivos do ato administrativo, tem-se que a Diretoria da FCBA mostra-se competente para deliberar e decidir a respeito das atividades dos docentes, de acordo com o disposto nos artigos 53 e 54, inciso VII, do Regimento Geral da UFGD.

13. Por sua vez, tem-se que a decisão administrativa foi minuciosamente fundamentada pelo corpo diretivo da FCBA, como se pode observar do Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA, no qual foram elencados os motivos que justificaram a manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante.

14. Da leitura da motivação apresentada no citado memorando, depreende-se que a professora Cláudia Roberta Damiani preenche os requisitos acadêmicos necessários para a ministrar as aulas de Botânica I, sem prejuízo à prestação do serviço educacional. Cumpre ressaltar, ainda, que a professora Cláudia foi aprovada em concurso público e nomeada, em caráter efetivo, para ocupar o cargo de professor adjunto, nível I, em regime de dedicação exclusiva, na área de Biotecnologia Vegetal, Micropropagação Vegetal, com lotação na FCBA.

15. Ressalte-se que, embora as áreas de atuação da impetrante (Botânica) e da professora Cláudia (Biotecnologia Vegetal), constantes dos respectivos editais de aprovação no concurso, sejam, em princípio, distintas, ambas convergem por se referirem à área Vegetal, não havendo que ser alegada tal divergência como impedimento para que a professora Cláudia ministre as aulas de Botânica.

16. Por seu turno, consignou o órgão ministerial, em seu parecer: “Em nenhum momento restou demonstrado que a professora substituta seria inapta para a função exercida, porquanto aprovada para o cargo por meio de concurso público, tal como a ora apelante. Adentrar a questões como possuir mestrado em matéria distinta a da disciplina em questão revela-se descabido e temerário, porquanto irrelevantes à presente discussão.”

17. De outra parte, não se verifica desproporcionalidade no ato administrativo, visto que foi sugerido à impetrante, segundo o memorando, a escolha de uma outra disciplina para ministrar aulas, entre (i) Botânica, do curso de Zootecnia e (ii) Botânica Básica, do curso de Engenharia Agrícola, sendo certo que tais matérias são da área de atuação da impetrante, ou seja, Botânica, bem como encontram-se os referidos cursos dentro da própria FCBA.

18. Além disso, como bem observou o magistrado sentenciante, as normas internas da UFGD não trazem regra que garanta o retorno de docente especificamente ao seu cargo anterior, devendo ser privilegiado os interesses da instituição, “conforme se infere do art. 3, §1o, da Resolução n. 25, de 15 de dezembro de 2006 – Regulamento do Regime de Trabalho dos Docentes do Magistério Superior da UFGD”.

19. E mais, conforme destacou o Parquet Federal em seu parecer: “o artigo 29, parágrafo único, da Lei no 8.112/90, estabelece que estando preenchido o cargo de origem, o servidor pode ser aproveitado em outro, in verbis: “Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: II - reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30”. / Dessa maneira, percebe-se que o dispositivo legal supracitado referenda o ato apontado como coator, praticado em observância às disposições legais aplicáveis, contrariando as alegações da impetrante no sentido do suposto cometimento de ato ilegal por autoridade administrativa, consistente na alocação definitiva de professora substituta na vaga de docente de professora titular.”

20. Desta feita, não se observa ilegalidade, nem desproporcionalidade, no ato administrativo da Diretoria da FCBA, de manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante, ministrando a disciplina de Botânica I, tendo em vista que as Universidades possuem autonomia administrativa para dispor sobre a distribuição das vagas entre os docentes, bem como estipular seus horários de trabalho, com o intuito de atender aos seus interesses institucionais.

21. Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra direito líquido e certo a ser assegurado pelo mandado de segurança.

22. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000584-66.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ OTAVIO MARGUTTI RAMOS - MS17956-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000584-66.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ OTAVIO MARGUTTI RAMOS - MS17956-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em mandado de segurança interposta por ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não restar constituído direito líquido e certo a justificar a impetração do presente mandamus.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 7593925), tendo sido interposto, em face dessa decisão, o agravo de instrumento no 5013320-80.2018.4.03.0000, que foi julgado prejudicado.

Em suas razões de apelação, ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA pleiteia, em síntese, a reforma da r. sentença, com o deferimento da liminar e a concessão da segurança, que lhe garanta o retorno à titularidade da disciplina Botânica I, do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 11185013).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000584-66.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ OTAVIO MARGUTTI RAMOS - MS17956-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA contra ato do Diretor da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que manteve professora substituta na vaga de professora titular da disciplina de Botânica I do curso de Biotecnologia.

Inicialmente, insta consignar que o Mandado de Segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

No presente caso, não se verifica a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão da impetrante.

Vejamos.

Ao que consta dos autos, a impetrante foi aprovada em concurso público e nomeada em julho de 2006, para ocupar o cargo de professora adjunta, nível I, da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, com regime de dedicação exclusiva, na disciplina de Botânica - Sistemática e Morfologia, com lotação no Departamento de Ciências Biológicas (ID 7593861).

Todavia, em maio de 2016, a impetrante, que exercia cargo de docente na disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia, foi designada para exercer cargo de direção, como Coordenadora de Extensão da UFGD, conforme Portaria n° 495 de 30/05/2016 (ID 7593866).

Em razão da sua nova atribuição na Coordenação de Extensão (COEX), a impetrante solicitou à Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) que fosse designado outro professor para ministrar as aulas de Botânica I em seu lugar. Assim, foi designada a professora Cláudia Roberta Damiani para substitui-la nas aulas de Botânica I (ID 7593901).

Ocorre que, após um ano de exercício na COEX, a impetrante comunicou aos colegas o seu retorno às atividades como docente na disciplina de Botânica I. Todavia, a professora Cláudia Roberta Damiani manifestou-se no sentido de que continuaria ministrando a disciplina de Botânica I (ID 7593862).

Tal questão foi levada pela impetrante ao conhecimento da Diretoria da FCBA, que decidiu manter a disciplina de Botânica I sob a responsabilidade da professora Cláudia Roberta Damiani, conforme Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA (ID 7593860).

Diante dessa circunstância e não havendo mais a quem recorrer dentro da UFGD, a impetrante noticiou o fato ao Ministério Público Federal, que promoveu a representação PRM-DRS-MS-00001307/2018, no entanto, tal medida não acrescentou nenhum elemento novo ao caso.

Sendo este o breve histórico dos fatos, passo à análise do recurso interposto.

Em suas razões de apelação, ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA pleiteia a reforma da r. sentença, com o deferimento da liminar e a concessão da segurança, que lhe garanta o retorno à titularidade da disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia da UFGD. Alega que a decisão da Diretoria da FCBA, de manter a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas da disciplina de Botânica I não tem embasamento legal. Aduz que, como servidora, possui o direito de exercer todas as funções inerentes a sua área de atuação e, em sendo tal direito desrespeitado, emerge a ilegalidade do ato da Diretoria da FCBA.

Razão não assiste à apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

O MM. Juízo a quo houve por bem, com resolução do mérito, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente indeferida, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo a justificar a impetração do presente mandamus. In verbis:

“A questão que enseja o presente mandado de segurança é o suposto cometimento de ato ilegal por autoridade administrativa, consistente na alocação definitiva de professora substituta na vaga de docente de professora titular.

Para dirimir a questão, foi realizada uma reunião com o Núcleo Docente Estruturante e Comissão de Apoio à Coordenação do Curso de Biotecnologia, em 8 de fevereiro de 2018, na qual ficou estabelecido que a professora Cláudia Roberta Damiani permaneceria a ministrar as aulas de Botânica I e que seria desnecessário submeter a sua designação ao Conselho Diretor, devendo prevalecer a “competência do Vice-Diretor fazer atribuição de disciplinas” (id 5346444). A impetrante procurou o Ministério Público Federal em 01/03/2018 para noticiar o ocorrido, Protocolo n. 00001307/2018 (id 5346445), mas aparentemente não houve nenhuma recomendação expedida pelo Parquet Federal até o presente momento.

O compulsar dos autos revela, porém, que a impetrante não logrou comprovar a ilegalidade/desproporcionalidade do ato que manteve a professora Cláudia Roberta Damiani como titular das aulas de Botânica I, e consequentemente a impediu de retomar a ministração das aulas dessa disciplina. Isto por que, dispõem os arts. 53 e 54, incisos VII, do Regimento Geral da UFGD:

Art. 53. A Diretoria da Unidade Acadêmica, organismo executivo que administra, coordena e superintende todas as atividades da unidade, será exercida pelo Diretor, auxiliado pelo Vice-Diretor e assessorado pelo Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica.

Art. 54. Compete ao Diretor:

(...)

VII - exercer controle sobre as atividades dos docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos da Unidade;

Assim, embora efetivamente o Regimento Geral da UFGD aponte a Diretoria da Unidade Acadêmica como órgão executivo – e não deliberativo, como alega a requerente, sua atribuição institucional inclui o “controle sobre as atividades dos docentes”. Evidente que o controle a ser exercido pelo(a) Diretor(a) não deve ser feito à revelia da lei, ou de maneira incompatível com outros atos normativos expedidos pela UFGD, contudo o próprio Edital de Abertura de Concurso Público n. 06, de 24 de fevereiro de 2006 (id 6385831), prevê, no subitem 1.4.1, que:

1.4.1 – A jornada de trabalho poderá ser distribuída nos períodos diurno e noturno, conforme as necessidades da UFGD (grifei).

À vista das disposições editalícias, não vislumbro ab initio ilegalidade a ser sanada na permanência da professora Cláudia Roberta Damiani na ministração das aulas de Botânica I, mesmo que ela tenha sido uma professora substituta, inexiste previsão normativa que garanta o direito de o professor titular retornar do cargo administrativo e retomar especificamente o cargo de docente antes ocupado e do qual era titular, conforme se infere do art. 3, §1o, da Resolução n. 25, de 15 de dezembro de 2006 – Regulamento do Regime de Trabalho dos Docentes do Magistério Superior da UFGD (id 5346448 – p. 03/06), o qual não mencionou qual deveria ser a conduta da Faculdade quando do término da atividade administrativa desempenhada por docente. Importa destacar que a professora Cláudia Roberta Damiani também é efetiva (cf. id 5346454).

De outro lado, verifico que a Diretoria da FCBA, por meio do Memorando Eletrônico n. 03/2018 – DIRFCBA, comunicou à impetrante o seguinte:

(...) avaliando-se a solicitação da professora Rosilda Mara de retomada de carga horária quando do retorno de suas atividades na Coordenadoria de Extensão, esta Direção, no intuito de não prejudicar nenhum professor da unidade em relação a carga horária sugere que a professora assuma uma das disciplinas lotadas na FCBA e que tem sido sistematicamente ofertadas por professores substitutos, a saber:

- Botânica (06100004589) ofertada todo semestre impar para o curso de Zootecnia com carga horária de 6 horas semanais para o professor;

- Botânica Básica (06100003558) ofertada todo semestre impar para o curso de Engenharia Agrícola com carga horária de 8 horas semanais para o professor (grifei).

Desta forma, tendo em vista que as disciplinas sugeridas pela Direção são de Botânica e Botânica Básica, ambas lotadas na FCBA, a priori não houve violação do edital do concurso em que foi a impetrante aprovada em 2006 (subitem 1.2): “O número de vagas por área do concurso, o regime de trabalho e a formação exigida para inscrição encontram-se especificados no Anexo I, parte integrante deste Edital”, pois a sua Área do Concurso foi “Botânica – Sistemática e Morfologia” (id 6385831 – p. 09).

A mesma linha de intelecção vale para o Edital de Abertura CCS n. 04, de 8 de fevereiro de 2018 (id 5346462). Observo que a professora Rosilda Mara não foi preterida em relação à disciplina ofertada no concurso, visto que as duas disciplinas sugeridas pela Direção da FCBA, embora ministradas a cursos que pertençam a outra faculdade, são lotadas na FCBA, assim como a de “Botânica” prevista pelo Edital. Poder-se-ia reconhecer alguma preterição por parte da FCBA se a professora Rosilda Mara tivesse recebido da Direção sugestão de ministrar aulas de disciplinas lotadas em outra(s) faculdade(s). Não é o caso.

Nesse passo, entendo ausente a verossimilhança das alegações.

Isso porque, em sede de mandado de segurança, os fatos apresentados em Juízo devem ser incontestáveis, comprovados de plano, evidenciando a prática de atos ilegais ou abusivos obstativos, no caso, à vida funcional do impetrante.”

De forma acertada decidiu o magistrado a quo, pois compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar haver ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo da Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA), que manteve a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas de Botânica I.

Da análise dos elementos constitutivos do ato administrativo, tem-se que a Diretoria da FCBA mostra-se competente para deliberar e decidir a respeito das atividades dos docentes, de acordo com o disposto nos artigos 53 e 54, inciso VII, do Regimento Geral da UFGD, in verbis:

“Art. 53. A Diretoria da Unidade Acadêmica, organismo executivo que administra, coordena e superintende todas as atividades da unidade, será exercida pelo Diretor, auxiliado pelo Vice-Diretor e assessorado pelo Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica.

Art. 54. Compete ao Diretor:

(...)

VII - exercer controle sobre as atividades dos docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos da Unidade;”

Por sua vez, tem-se que a decisão administrativa foi minuciosamente fundamentada pelo corpo diretivo da FCBA, como se pode observar do Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA, no qual foram elencados os motivos que justificaram a manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante. In verbis:

“Tendo em vista as atribuições do Diretor instituídas no capítulo II, Seção I Artigos 53 e 54, e do Vice-Diretor, instituídas no Art. 56, do Regimento Geral da UFGD, esta Direção determina em conjunto que: Após consulta ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Biotecnologia e pelo entendimento coletivo do mesmo, a disciplina Botânica I, antiga Morfoanatomia Vegetal (Anexo 1), ficará em definitivo sob a responsabilidade da professora Cláudia Roberta Damiani. Esta determinação se fundamenta nos seguintes fatos e argumentos: A professora Cláudia Roberta Damiani entrou no curso de Biotecnologia mediante vaga destinada para atuar nas disciplinas do Curso no eixo vegetal; De nove anos de existência do curso, e oito anos desde que a professora Cláudia faz parte do quadro de professores do curso, a disciplina foi ministrada cinco vezes pela professora Cláudia, contra 4 vezes em que foi ministrada pela professora Rosilda Mara conforme tabela 1: Tabela 1. Distribuição Ano/ Semestre 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 2015-1 2016-1 2017-1 * Fonte: Informações contidas Professora Morfoanatomia Vegetal Rosilda Mara Morfoanatomia Vegetal Rosilda Mara Morfoanatomia Vegetal Cláudia Damiani Morfoanatomia Vegetal Cláudia Damiani Morfoanatomia Vegetal Cláudia Damiani Morfoanatomia Vegetal Rosilda Mara Botânica I Rosilda Mara Botânica I Cláudia Damiani Botânica I Cláudia Damiani no Sistema Acadêmico (UFGD) e Listas de Ofertas (FCBA). das disciplinas de 2009 a 2017 Disciplina 3 - Em 2014 foi realizada a mudança no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) visando ajustar os conteúdos para que a sequência dê a melhor construção de raciocínio para o acadêmico, visando a melhor formação do mesmo. Assim, a partir de 2015 a disciplina, com a nova denominação e conteúdos ajustados foi ministrada uma vez pela professora Rosilda Mara e 2 vezes pela professora Cláudia, conforme Tabela 1; 4- A referida disciplina é base das disciplinas de Fisiologia Vegetal, Biotecnologia Vegetal e Micropopagação Vegetal, sendo de fundamental importância, que a professora Cláudia ministre a disciplina, pois, com sua formação e comprometimento como membro do NDE, consegue relacionar e enfatizar a anatomia com sua aplicação nas disciplinas profissionalizantes do curso, na área vegetal; Assim, avaliando-se a solicitação da professora Rosilda Mara de retomada de carga horária quando do retorno de suas atividades na Coordenadoria de Extensão, esta Direção, no intuito de não prejudicar nenhum professor da unidade em relação a carga horária sugere que a professora assuma uma das disciplinas lotadas na FCBA e que tem sido sistematicamente ofertadas por professores substitutos, a saber: - Botânica (06100004589) ofertada todo semestre impar para o curso de Zootecnia com carga horária de 6 horas semanais para o professor; - Botânica Básica (06100003558) ofertada todo semestre impar para o curso de Engenharia Agrícola com carga horária de 8 horas semanais para o professor.”

Da leitura da motivação apresentada no citado memorando, depreende-se que a professora Cláudia Roberta Damiani preenche os requisitos acadêmicos necessários para a ministrar as aulas de Botânica I, sem prejuízo à prestação do serviço educacional. Cumpre ressaltar, ainda, que a professora Cláudia foi aprovada em concurso público e nomeada, em caráter efetivo, para ocupar o cargo de professor adjunto, nível I, em regime de dedicação exclusiva, na área de Biotecnologia Vegetal, Micropropagação Vegetal, com lotação na FCBA (ID 7593868).

Ressalte-se que, embora as áreas de atuação da impetrante (Botânica) e da professora Cláudia (Biotecnologia Vegetal), constantes dos respectivos editais de aprovação no concurso, sejam, em princípio, distintas, ambas convergem por se referirem à área Vegetal, não havendo que ser alegada tal divergência como impedimento para que a professora Cláudia ministre as aulas de Botânica.

Por seu turno, consignou o órgão ministerial, em seu parecer: “Em nenhum momento restou demonstrado que a professora substituta seria inapta para a função exercida, porquanto aprovada para o cargo por meio de concurso público, tal como a ora apelante. Adentrar a questões comopossuir mestrado em matéria distinta a da disciplina em questão revela-se descabido e temerário, porquanto irrelevantes à presente discussão.” (ID 11185013).

De outra parte, não se verifica desproporcionalidade no ato administrativo, visto que foi sugerido à impetrante, segundo o memorando, a escolha de uma outra disciplina para ministrar aulas, entre (i) Botânica, do curso de Zootecnia e (ii) Botânica Básica, do curso de Engenharia Agrícola, sendo certo que tais matérias são da área de atuação da impetrante, ou seja, Botânica, bem como encontram-se os referidos cursos dentro da própria FCBA.

Além disso, como bem observou o magistrado sentenciante, as normas internas da UFGD não trazem regra que garanta o retorno de docente especificamente ao seu cargo anterior, devendo ser privilegiado os interesses da instituição, “conforme se infere do art. 3, §1o, da Resolução n. 25, de 15 de dezembro de 2006 – Regulamento do Regime de Trabalho dos Docentes do Magistério Superior da UFGD”.

E mais, conforme destacou o Parquet Federal em seu parecer: “o artigo 29, parágrafo único, da Lei no 8.112/90, estabelece que estando preenchido o cargo de origem, o servidor pode ser aproveitado em outro, in verbis: “Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: II - reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30”. / Dessa maneira, percebe-se que o dispositivo legal supracitado referenda o ato apontado como coator, praticado em observância às disposições legais aplicáveis, contrariando as alegações da impetrante no sentido do suposto cometimento de ato ilegal por autoridade administrativa, consistente na alocação definitiva de professora substituta na vaga de docente de professora titular.” (ID 11185013).

Desta feita, não se observa ilegalidade, nem desproporcionalidade, no ato administrativo da Diretoria da FCBA, de manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante, ministrando a disciplina de Botânica I, tendo em vista que as Universidades possuem autonomia administrativa para dispor sobre a distribuição das vagas entre os docentes, bem como estipular seus horários de trabalho, com o intuito de atender aos seus interesses institucionais.

Nessa esteira manifestou-se o Parquet Federal em seu parecer:

“É sabido que a Universidade possui autonomia administrativa para distribuir as vagas como melhor lhe aprouver, sendo possível, inclusive, que se dê a nomeação em cargo distinto àquele em que aprovado. Nesse sentido, confira-se julgado do E. Tribunal Federal da 5a Região:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. NOMEAÇÃO DE LITISCONSORTE APROVADO EM ÁREA DIVERSA. POSSIBILIDADE. REALOCAÇÃO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELO IMPROVIDO.

1. Pretende a parte autora sua nomeação no cargo de professora adjunta da disciplina Taxonomia de Fungos, em decorrência de redistribuição de cargo na mesma área em que foi aprovada, em concurso realizado em 2006, bem como a indenização por danos materiais e morais, advindos da não prorrogação do concurso para o qual foi aprovada em segundo lugar, no ano de 2004.

2. Na hipótese, em sendo a redistribuição o instituto da que se reportam as partes, a apelante entende ter sido ferido o seu direito à nomeação, ante a indicação e posterior posse do candidato Gladstone Alves da Silva, aprovado em área diversa daquela que teria se dado à vacância.

3. O cargo ocupado pelo litisconsorte ocorreu a partir de uma realocação de vagas dentro da própria universidade, quedisponibilizou novas vagas para o Centro de Ciências Biológicas, não havendo qualquer irregularidade na sua conduta, por possuir autonomia administrativa, podendo distribuir as vagas como melhor lhe aprouver.

4. Honorários advocatícios mantidos.

5. Apelação a que se nega provimento.”

(TRF5, Apelação n° 200883000088250, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Segunda Turma, julgado em: 04/10/2011) (grifos nossos)

Resta claro, portanto, que inexiste ilegalidade ou abusividade na conduta da Universidade, porquanto não há previsão legal que obrigue a administração pública garantir a recondução de funcionário em seu cargo de origem.

Tampouco se releva desproporcional o ato ora atacado, ante a iminência para o início das aulas e o prejuízo que seria causado à rotina universitária no caso da mudança ora pretendida. Para além disso, a Universidade possui discricionariedade em relação aos seus atos de gestão, de modo que entendeu ser mais benéfico a permanência da outra professora, também concursada, no cargo. E, como se não bastasse, foi oferecido à impetrante a possibilidade de lecionar, na mesma área de sua atuação, o que fora por ela negado sem nenhum motivo razoável que lhe impedisse objetivamente em assumir.

Assim, a impetrante não carreou aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar o direito alegado, sendo certo que é requisito da impetração do writ prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, tendo em vista que o rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória.”

Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra direito líquido e certo a ser assegurado pelo mandado de segurança.

Ante o exposto, nego provimentoà apelação, para manter, integralmente, a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REALOCAÇÃO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

3. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. No presente caso, não se verifica a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão da impetrante.

4. Ao que consta dos autos, a impetrante foi aprovada em concurso público e nomeada em julho de 2006, para ocupar o cargo de professora adjunta, nível I, da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, com regime de dedicação exclusiva, na disciplina de Botânica - Sistemática e Morfologia, com lotação no Departamento de Ciências Biológicas. Todavia, em maio de 2016, a impetrante, que exercia cargo de docente na disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia, foi designada para exercer cargo de direção, como Coordenadora de Extensão da UFGD, conforme Portaria n° 495 de 30/05/2016.

5. Em razão da sua nova atribuição na Coordenação de Extensão (COEX), a impetrante solicitou à Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) que fosse designado outro professor para ministrar as aulas de Botânica I em seu lugar. Assim, foi designada a professora Cláudia Roberta Damiani para substitui-la nas aulas de Botânica I.

6. Ocorre que, após um ano de exercício na COEX, a impetrante comunicou aos colegas o seu retorno às atividades como docente na disciplina de Botânica I. Todavia, a professora Cláudia Roberta Damiani manifestou-se no sentido de que continuaria ministrando a disciplina de Botânica I (ID 7593862).

7. Tal questão foi levada pela impetrante ao conhecimento da Diretoria da FCBA, que decidiu manter a disciplina de Botânica I sob a responsabilidade da professora Cláudia Roberta Damiani, conforme Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA.

8. Em suas razões de apelação, pleiteia a reforma da r. sentença, com o deferimento da liminar e a concessão da segurança, que lhe garanta o retorno à titularidade da disciplina de Botânica I, do curso de Biotecnologia da UFGD. Alega que a decisão da Diretoria da FCBA, de manter a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas da disciplina de Botânica I não tem embasamento legal. Aduz que, como servidora, possui o direito de exercer todas as funções inerentes a sua área de atuação e, em sendo tal direito desrespeitado, emerge a ilegalidade do ato da Diretoria da FCBA.

9. Razão não assiste à apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

10. O MM. Juízo a quo houve por bem, com resolução do mérito, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente indeferida, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo a justificar a impetração do presente mandamus.

11. De forma acertada decidiu o magistrado a quo, pois compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar haver ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo da Diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA), que manteve a professora Cláudia Roberta Damiani ministrando as aulas de Botânica I.

12. Da análise dos elementos constitutivos do ato administrativo, tem-se que a Diretoria da FCBA mostra-se competente para deliberar e decidir a respeito das atividades dos docentes, de acordo com o disposto nos artigos 53 e 54, inciso VII, do Regimento Geral da UFGD.

13. Por sua vez, tem-se que a decisão administrativa foi minuciosamente fundamentada pelo corpo diretivo da FCBA, como se pode observar do Memorando Eletrônico no 03/2018 – DIRFCBA, no qual foram elencados os motivos que justificaram a manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante.

14. Da leitura da motivação apresentada no citado memorando, depreende-se que a professora Cláudia Roberta Damiani preenche os requisitos acadêmicos necessários para a ministrar as aulas de Botânica I, sem prejuízo à prestação do serviço educacional. Cumpre ressaltar, ainda, que a professora Cláudia foi aprovada em concurso público e nomeada, em caráter efetivo, para ocupar o cargo de professor adjunto, nível I, em regime de dedicação exclusiva, na área de Biotecnologia Vegetal, Micropropagação Vegetal, com lotação na FCBA.

15. Ressalte-se que, embora as áreas de atuação da impetrante (Botânica) e da professora Cláudia (Biotecnologia Vegetal), constantes dos respectivos editais de aprovação no concurso, sejam, em princípio, distintas, ambas convergem por se referirem à área Vegetal, não havendo que ser alegada tal divergência como impedimento para que a professora Cláudia ministre as aulas de Botânica.

16. Por seu turno, consignou o órgão ministerial, em seu parecer: “Em nenhum momento restou demonstrado que a professora substituta seria inapta para a função exercida, porquanto aprovada para o cargo por meio de concurso público, tal como a ora apelante. Adentrar a questões como possuir mestrado em matéria distinta a da disciplina em questão revela-se descabido e temerário, porquanto irrelevantes à presente discussão.”

17. De outra parte, não se verifica desproporcionalidade no ato administrativo, visto que foi sugerido à impetrante, segundo o memorando, a escolha de uma outra disciplina para ministrar aulas, entre (i) Botânica, do curso de Zootecnia e (ii) Botânica Básica, do curso de Engenharia Agrícola, sendo certo que tais matérias são da área de atuação da impetrante, ou seja, Botânica, bem como encontram-se os referidos cursos dentro da própria FCBA.

18. Além disso, como bem observou o magistrado sentenciante, as normas internas da UFGD não trazem regra que garanta o retorno de docente especificamente ao seu cargo anterior, devendo ser privilegiado os interesses da instituição, “conforme se infere do art. 3, §1o, da Resolução n. 25, de 15 de dezembro de 2006 – Regulamento do Regime de Trabalho dos Docentes do Magistério Superior da UFGD”.

19. E mais, conforme destacou o Parquet Federal em seu parecer: “o artigo 29, parágrafo único, da Lei no 8.112/90, estabelece que estando preenchido o cargo de origem, o servidor pode ser aproveitado em outro, in verbis: “Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: II - reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30”. / Dessa maneira, percebe-se que o dispositivo legal supracitado referenda o ato apontado como coator, praticado em observância às disposições legais aplicáveis, contrariando as alegações da impetrante no sentido do suposto cometimento de ato ilegal por autoridade administrativa, consistente na alocação definitiva de professora substituta na vaga de docente de professora titular.”

20. Desta feita, não se observa ilegalidade, nem desproporcionalidade, no ato administrativo da Diretoria da FCBA, de manutenção da professora Cláudia Roberta Damiani na vaga da impetrante, ministrando a disciplina de Botânica I, tendo em vista que as Universidades possuem autonomia administrativa para dispor sobre a distribuição das vagas entre os docentes, bem como estipular seus horários de trabalho, com o intuito de atender aos seus interesses institucionais.

21. Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra direito líquido e certo a ser assegurado pelo mandado de segurança.

22. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.